Tribunal: TJES
Processo: 5006202-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006202-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: CESAR ROBERTO COLNAGHI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006202-74.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMBGD
O
:
CESAR ROBERTO COLNAGHI

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão/erro material, no acórdão relatoriado pelo eminente
Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
,
no qual, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir a
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais),
visto que apesar de cumprida a liminar quanto a plataforma do Facebook, não houve o cumprimento quanto
a plataforma do Instagram.

Sustenta a agravante que deve ser considerada cumprida a liminar, visto que com relação ao Facebook restabeleceu a administração da conta ao embargado, mas quanto a plataforma do
Instagram,
trata-se de plataforma distinta.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já o erro material consiste em incorreção visível ou divergências de fácil percepção.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o recorrente pretende a reforma do acórdão que manteve a obrigação de alterar a administração da página do embargado junto a plataforma do Instagram, o que não tem cabimento pela presente via recursal.

Ademais, o voto condutor entendeu pelo procedimento de restabelecimento do administrador da conta, tanto pelo Facebook quanto Instagram, pois ambas as plataformas fazem parte da mesma empresa Meta.

Uma vez que há compartilhamento de dados entre as plataformas, não há que se falar em falta de condições de cumprir a decisão judicial
a quo.

Nesse sentido, vejamos:

[...].
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO EVIDENCIADA PELO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE OS APLICATIVOS PERTENCENTES À META PLATFORMS, NOTADAMENTE WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK. GRUPO ECONÔMICO JÁ RECONHECIDO POR ESTE TRIBUNAL EM OUTROS PROCESSOS.
AUSÊNCIA DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE GEOLOCALIZAÇÃO. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO A RESPEITO. OBRIGAÇÃO DE ARMAZENAR REGISTROS DE ACESSO QUE INCLUI OS DADOS DA PORTA LÓGICA DO USUÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E INCAPAZ DE LEVAR A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pessoa jurídica ré Facebook Brasil Serviços Online Ltda. tem domicílio na cidade de São Paulo, o que autoriza o processamento da demanda pela Justiça brasileira (art. 21, I do CPC). 2
. A ordem de fornecimento de dados de usuário do Whatsapp pode ser cumprida pelo Facebook, pois a política de privacidade do aplicativo de troca de mensagens revela que há compartilhamento de dados com as empresas da Meta Platforms, notadamente o Facebook
. [...] (TJPR - 10ª C.Cível - 0077419-46.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 25.07.2022)
(TJ-PR - AI: 00774194620218160000 Curitiba 0077419-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 25/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022)

Logo, com a devida máxima vênia, os pontos suscitados nos embargos declaratórios, foram devidamente analisados pelo Eminente Relator.

Ademais o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(
STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585

).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declaração
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

3.
É pacífico na jurisprudência que

o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora